Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023157-54.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), DROGA ALVES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 45.955.383/0001-90 (APELADO), VALDELICIO ALVES MENDES - CPF: 787.974.891-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória fundada em contratos de desconto de títulos e cédula de crédito bancário, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, condenando os requeridos ao pagamento do valor devido, mas limitando a incidência dos encargos contratuais apenas até o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir apenas até o ajuizamento da ação monitória, conforme determinado pela sentença, ou se podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida, como sustenta a instituição financeira recorrente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, havendo inadimplência, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva ou monitória, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda.

4. A limitação dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação, quando inexiste impugnação específica pela parte devedora ou abusividade das cláusulas, configura intervenção indevida na relação contratual estabelecida e contraria a natureza do processo executivo, que visa justamente o cumprimento da obrigação conforme pactuada entre as partes.

5. A restrição à aplicação dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação poderia, inclusive, incentivar o inadimplemento contratual, ao estabelecer condições mais favoráveis ao devedor após o início da demanda judicial, comprometendo a segurança jurídica das relações negociais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio da força obrigatória dos contratos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421; CPC, arts. 701, § 2o, 702, §§ 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1.362.041/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Monitória Fundada Em Cédula De Crédito Bancário E Contratos De Desconto De Títulos n. 1023157-54.2023.8.11.0015
ajuizada em desfavor de
DROGA ALVES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e VALDELICIO ALVES MENDES
, que julgou procedente a demanda para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 60.037,96 (sessenta mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento, mas sem aplicação dos encargos contratuais pactuados após o ajuizamento da ação.

A parte apelante se insurge quanto a forma de atualização da dívida após a propositura da ação, sustentando que, apesar da procedência da ação e da constituição do título executivo judicial, a sentença deve ser reformada para assegurar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da obrigação, e não apenas os juros legais moratórios.

Alega a instituição financeira que o contrato firmado com os apelados é expresso quanto à incidência de encargos específicos — juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária nos moldes pactuados — os quais não se restringem ao período anterior ao ajuizamento da ação. Sustenta, ainda, que os encargos previstos na cédula de crédito bancário são legítimos, válidos e devem ser mantidos até a quitação integral da dívida, conforme preconiza o artigo 389 do Código Civil.

Assevera que
“havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva”,
nos termos da Súmula 568/STJ.

A Apelante argumenta, com ênfase, que a jurisprudência majoritária — tanto do STJ quanto do TJMT — tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais pós-distribuição, sempre que a obrigação for líquida, vencida e certa, como no caso presente. Menciona que o contrato firmado entre as partes é expresso quanto à forma de atualização, não havendo qualquer limitação à vigência dos encargos em razão do ajuizamento da ação. Ressalta, ainda, que a própria natureza da obrigação, oriunda de contrato bancário com cláusulas claras e admitidas em juízo, autoriza a cobrança integral dos encargos previstos até a data da quitação.

Por fim, requer expressamente que seja reformada a sentença apenas no ponto em que determinou a aplicação de juros de mora legais (1% ao mês) a partir do vencimento, para que passe a incidir, até o efetivo pagamento da dívida, os encargos contratuais estipulados na Cédula de Crédito Bancário objeto da demanda, como juros remuneratórios, juros moratórios e demais encargos previstos no contrato.

Recolhimento do preparo recursal, id. 323224363.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Monitória Fundada Em Cédula De Crédito Bancário E Contratos De Desconto De Títulos n. 1023157-54.2023.8.11.0015
ajuizada em desfavor de
DROGA ALVES MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA e VALDELICIO ALVES MENDES
, que julgou procedente a demanda para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 60.037,96 (sessenta mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento, mas sem aplicação dos encargos contratuais pactuados após o ajuizamento da ação.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante, propôs a presente ação monitória com o escopo de obter a constituição de título executivo judicial, diante do inadimplemento de obrigações pecuniárias oriundas de múltiplos instrumentos contratuais celebrados com a instituição financeira, todos voltados à operação de desconto de cheques e duplicatas mercantis. Os valores, adiantados pela instituição bancária no legítimo exercício da autonomia privada, restaram, todavia, inadimplidos pelos apelados, não obstante as cláusulas expressas que delineavam, de modo inequívoco, os deveres decorrentes da avença.

Assevera, ademais, que os apelados foram regularmente citados mediante edital, tendo, contudo, permanecido inertes, sem oferecer oposição por meio de embargos monitórios ou efetuar o pagamento da quantia perseguida, circunstância que ensejou a decretação da revelia e, por conseguinte, a procedência integral da pretensão deduzida na peça inaugural. Vejamos:

“ [...] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E JULGO.

Cumpre assinalar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito, de modo que pela análise das leis e das disposições contratuais é possível decidir a respeito da legalidade dos encargos contratuais.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, sendo a questão legal cognoscível pelo julgador. Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos
mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia
, admitidos em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, como a parte requerida, devidamente citada, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal sem apresentar resposta, motivo pelo qual
decreto
sua revelia.

Apesar de relativos, sem dispensar o cotejo e suporte confirmatório da tese nas provas coligidas, aplico os efeitos previstos nos arts. 344 e 346, ambos do Código de Processo Civil.

Calha assentar que se trata a parte requerida de pessoa jurídica, a discutir clara relação negocial, ou melhor, mais específica, uma operação financeira de meio e de fim. Contratos de descontos de direitos creditórios, que tem a precípua finalidade, de girar a atividade comercial ou operacional da tomadora.

Nessa conjuntura, a princípio, essa pessoa jurídica que contrata financiamento bancário, com a finalidade de obter capital de giro para implementar sua própria atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, conforme previsto no art. 2.° do CDC, inda que analisado o caso sob enfoque maximalista. De modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. A exemplo, vide o precedente no AGRG no AREsp n. 71.538/SP.

Assim tem sido o norte pretoriano:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sociedade empresária que não ostenta condição de destinatária final (critério finalista), inexistindo, outrossim, elementos nos autos que possibilitem a análise de sua vulnerabilidade in concreto (finalismo aprofundado). Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Não merece conhecimento a apontada violação aos artigos.54 e 83 do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de argumentação lógico-jurídica hábil a demonstrar de que maneira o acórdão impugnado teria ofendido a legislação mencionada, fazendo incidir o óbice da Súmula no 284/STF. 3. No tocante à questão da capitalização de juros o entendimento do Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir ao caso a Súmula no 83/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.027.692; Proc. 2016/0321029-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 09/05/2017);

Destarte, inaplicável ao caso as regras do Código de Defesa ao Consumidor, pois a parte requerida, pessoa jurídica e física (seu sócio), tomadora de um empréstimo para girar seu negócio mercantil, não se enquadra como consumidor final.

A parte requerente sustenta, em síntese, que a parte requerida não honrou com os Contratos de Descontos de Cheques e duplicatas, desta forma, descontou os títulos de terceiros junto a parte requerida, responsabilizando-se pelo pagamento dos títulos de créditos ou decorrentes de antecipações de direitos creditórios eventualmente não liquidados nos seus respectivos vencimentos, autorizando o Banco a efetuar o débito em sua conta corrente, conforme cláusula "FORMA DE PAGAMENTO" de todos os contratos, independentemente de aviso prévio.

Cumpre ressaltar, que neste contrato o cliente recebe antecipadamente determinada importância, transferindo, deste modo, o título de terceiro do qual é credor.

Portanto, para que haja possibilidade de sua cobrança na via judicial, deve ser indicado quais títulos efetivamente foram descontados, com cópia de documentos atinente a eles, a fim de demonstrar o efetivo inadimplemento dos eventuais descontos realizados. Os títulos descontados e supostamente inadimplidos são, então, essenciais para o deslinde do feito. Tais títulos encontram-se acostados em Id. 17555772.

Acrescente-se, no mais, que desnecessária a juntada dos protestos para comprovar a inadimplência dos títulos, posto que além de demonstrada pela documentação apresentada pelo banco, a parte ré não negou especificamente a utilização dos limites, tampouco apresentou documentação que demonstrasse a quitação destes títulos.

Noutro vértice, calha anotar que, em regra, dentre outras possíveis, mas pouco usuais, na ação monitória quatro soluções mais comuns despontam-se como possíveis.

A primeira:
“constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”
(CPC, art. 701, § 2.°).

A segunda:
“rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível”
(CPC, art. 702, § 8.°)
.

A terceira:
“a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa”
(CPC, art. 702, § 7.°). Hipótese em que serão processados e decididos em apartado os embargos monitórios relativos à parte controversa, prolatando-se sentença nos autos da monitória da parte incontroversa, a constituir de pleno direito em título executivo judicial.

A quarta: os embargos monitórios serão acolhidos, totais ou parcialmente, com julgamento resolutivo de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Se integrais, obviamente o pedido monitório será improcedente encerrando-se a pretensão monitória. Se acolhidos parcialmente, seguirá o processo da ação monitória do que remanescer, a constituir de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo de cumprimento de sentença

(CPC, art. 702, § 8.°)
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (art. 702, §8o, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento dos valores descritos na inicial
R$ 60.037,96 (sessenta mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos)
, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do vencimento do título. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A insurgência da apelante limita-se à forma de atualização do débito, defendendo que os encargos contratados devem incidir até o efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Acerca da questão dos encargos contratuais incidirem até o efetivo pagamento, decidiu a Min. Maria Isabel Gallotti por meio de decisão monocrática,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL No 1.362.041 - MG (2013/0004869-2)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO : STAR CAR VEÍCULOS LTDA E OUTROS

DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
CONSTITUIÇÃO
DE TÍTULO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES DA TABELA DA CGJ-MG - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - 'BIS IN IDEM'.

Sendo constituído título executivo judicial, a dívida ali constante deve ser corrigida monetariamente pelos índices previstos na tabela da CGJ-MG, nos termos do disposto da Lei n.
6.899
/81. A aplicação dos encargos previstos para o período de inadimplência após a
constituição
do título judicial configura bis in idem, penalizando duplamente os devedores com base no mesmo fato jurídico.

A instituição financeira agravante sustenta, nas razões de recurso especial, ofensa aos arts.
128
e
460
do
Código de Processo Civil
, ao argumento de que a sentença foi extra petita ao afastar a incidência dos encargos previstos no contrato para o período da mora.
Afirma, de outro lado, que a jurisprudência deste Tribunal orienta que os encargos contratuais devem incidir até o pagamento.

Razão assiste ao recorrente.

Depreende-se dos autos que se trata de ação de cobrança ajuizada para cobrança de crédito
decorrente de contratos de financiamento bancário.

A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido expresso na Súmula n.
296
/STJ, segundo a qual os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Assim, incidirão os juros remuneratórios, conforme o critério acima estipulado, até o efetivo pagamento, e não somente até o ajuizamento da ação executiva
. Confira-se a propósito, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência,
admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento
, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
REsp 453.816/SP
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 692.096/MG
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 2/6/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282
/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art.
535
do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula
282
/STF e 211/STJ).

2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 252.922/SC
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013);

Em face do exposto,
dou provimento ao recurso especial, nos termos acima.

Intimem-se.

Brasília (DF), 08 de outubro de 2018.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora (Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 15/10/2018)”.
(g.n)

Na hipótese sob exame, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes — consubstanciado na
Cédula de Crédito Bancário
— contém cláusulas expressas que disciplinam, de forma distinta, os encargos incidentes no período de adimplemento regular da obrigação e aqueles aplicáveis na hipótese de inadimplemento.

Tais encargos, desde que pactuados de maneira clara e
não configurando abusividade
, devem ser observados até a satisfação integral da dívida, mormente porque, no caso concreto,
não houve impugnação específica ou alegação de abusividade
por parte da devedora, a quem incumbia o ônus de demonstrar eventual desconformidade contratual. A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - REQUERIMENTO EXPRESSO NA EXORDIAL - POSSIBILIDADE.
É cabível a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação quando expressamente requerido pela parte interessada na inicial e não contestada pelo devedor
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.073781-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/0019, publicação da sumula em 26/02/2019) (g.n)

Assim, como orienta a jurisprudência majoritária, os encargos contratuais, vigem até o efetivo pagamento do débito. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite. De modo que, no caso, o título deverá contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033945-25.2018.8.11 .0041 APELO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
. (TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS AJUIZAMENTO . LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da execução, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos encargos contratuais pactuados até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos encargos contratuais pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (ii) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada . III. Razões de decidir O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os encargos contratuais devem incidir até o pagamento integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia contratual e ao princípio pacta sunt servanda. A decisão recorrida, ao limitar de ofício os encargos contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação contratual, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes. A intervenção de ofício para alterar encargos contratuais sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas contratuais ex officio em contratos bancários . IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação . 2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar encargos contratuais em execução não impugnada pela parte executada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC, arts . 783 e 784. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750 .502/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21 .06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548 .571/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04 .05.2020; Súmula 381 do STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286537520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
Destaquei
.

Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda
(AgRg no RESp 692.096/MG).

A regra é que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado.

Dessarte, assiste razão ao banco apelante ao sustentar que os encargos contratuais incidem, nos moldes estipulados contratualmente, até a efetiva quitação da obrigação, ressalvada a hipótese de sua substituição pelos encargos moratórios convencionados para a inadimplência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que os encargos contratuais previstos no instrumento de crédito firmado entre as partes sejam aplicados até o efetivo pagamento do débito, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025